Tribunal: TJES
Processo: 5005712-18.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Estelionato; Da Poluição
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005712-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NANDO AURELIO MENDONCA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005712-18.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NANDO AURÉLIO MENDONÇA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: GEOFRANKLIN AVELINO ALVES - DF 48579

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

NANDO AUR
É
LIO MENDON
Ç
A
contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara de Alegre, que o mantém preso preventivamente nos autos do processo nº 0004867-46.2014.8.08.0056

no qual é imputado ao paciente a prática dos crimes previstos no
art. 1
7
1 do Código Penal
e art. 60 da Lei nº 9.605/98
.

Sustenta o impetrante a ausência dos pressupostos legais que autorizam a imposição da prisão preventiva, argumentando que não é possível utilizar a reincidência como único fundamento para decretação da medida cautelar

e que o acusado não pode ser considerado foragido (id. 2845740).

Com base nesses fundamentos, requer a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido pelo E. Des. Ney Batista Coutinho (id. 2856939).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 2940835).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória, 10 de agosto de 2022.

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005712-18.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NANDO AURÉLIO MENDONÇA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: GEOFRANKLIN AVELINO ALVES - DF 48579

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

De acordo com a denúncia constante dos autos (id. 2845758), o paciente, no ano de 2014, teria ludibriado a vítima em uma transação comercial envolvendo a venda de loteamento residencial no município de Alegre. Consta, ainda, que para a comercialização de lotes, o paciente causou danos ambientais, tais como, supressão de vegetação, aterramento de minas d ́água, bem como aterramento parcial do córrego que passa ao lado da área a ser loteada.

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo processado, a título de dolo, pela prática do delito de estelionato, cuja pena máxima em abstrato é superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Registre-se que ainda é prematuro concluir que a medida cautelar é mais severa “
do que aquela aplicada hipoteticamente caso seja condenado ao final do processo”
, pois tal questão ainda depende da análise do magistrado
a quo
. Somente a instrução processual, com o devido contraditório e ampla defesa, poderá elucidar as circunstâncias do crime e diretrizes do art. 59 do Código Penal.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria

(
fumus comissi delicti
)
, entende-se que estão devidamente demonstrados pelos documentos dos autos, notadamente pelos depoimentos das testemunhas, pelo boletim unificado e demais elementos do inquérito policial (id. 2845758).

Com relação ao
periculum libertatis
, observa-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de
resguardar a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal,
diante da fuga do acusado, que permaneceu foragido até 31 de março de 2022.

Ne
sse sentido, em 19 de agosto de 2021, o magistrado
a quo
destacou que
“
o fato do acusado ter se evadido do distrito da culpa corrobora, ainda mais, a necessidade da decretação de sua prisão preventiva. Ressalto que diversas diligências foram empreendidas objetivando a localização do acusado, porém infrutíferas. Através dos termos da certidão de folha 141 verso, constato que o acusado deixou de residir neste município desde o início do ano de 2015
”
(id. 2845744)
.

Em caso semelhante, o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que é legítima a decretação da prisão preventiva. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...]3.
A devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada
, bem como afasta a possibilidade da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal na hipótese (AgRg no HC n. 693.871/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 4/11/2021 - grifo nosso). (AgRg no HC n. 685.377/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21.2.2022 - grifamos)

Apesar do impetrante alegar que o paciente jamais se evadiu do distrito da culpa, pois não tinha conhecimento acerca do processo em que foi decretada sua prisão preventiva, verifica-se que existem elementos aptos a assegurarem que o acusado conhecia a persecução, vez que já tinha sido interrogado em sede policial (id. 2845758).

Ao que tudo indica, o tempo decorrido entre a data do fato e a constrição cautelar se deu justamente em razão da postura furtiva do ora paciente, valendo registrar que, pelos documentos trazidos aos autos, o Ministério Público esgotou todos os meios para localizá-lo,

tendo ocorrido a tentativa de citação pessoal e por edital (id.2845760), porém, foi
encontrado
somente
em outro Estado da Federação,

na data de 31 de março de 2022
,

após a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
.

Além disso, em momento posterior, em decisão datada de 29 de junho de 2022, a apontada autoridade coatora destacou, para indeferir o pleito de liberdade provisória, que o paciente possui condenação anterior com trânsito em julgado nos autos do processo nº. 0007158-80.2010.4.03.6000 pela 5ª Vara Federal da Comarca de Campo Grande/MS, possuindo registros criminais nas Comarcas de Barreiras/BA e Baianópolis/BA.

Assim, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada no resguardo da ordem pública, diante da existência de outros processos contra o paciente, bem como na necessidade para resguardar a regular instrução criminal, como a aplicação da lei penal, em razão da pretérita fuga do réu, o que caracteriza o
periculum libertatis
. Nesse sentido, a jurisprudência:

"[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (
STJ
, RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.3.2019).

Dessa forma, entende-se demonstrada a necessidade da medida cautelar, sendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seria adequada a neutralizar tal situação de risco.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto
.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005712-18.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NANDO AURÉLIO MENDONÇA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: GEOFRANKLIN AVELINO ALVES - DF 48579

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ESTELIONATO
–
ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE -
PRISÃO PREVENTIVA –
CABIMENTO
-
RÉU FORAGIDO –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva se mostra cabível na espécie (art. 313, inciso I, do CPP), sendo que somente a instrução processual, com o devido contraditório e ampla defesa, elucidará as circunstâncias do crime e diretrizes do art. 59 do Código Penal.

2. Existem elementos aptos nos autos a assegurarem que o acusado conhecia a persecução, vez que já tinha sido interrogado em sede policial, sendo que a caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.

3. O paciente ostenta outras ações penais, o que, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, demonstra um risco concreto de voltar a delinquir.

4. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 31 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.